Tribunal: TJPA
Processo: 0002198-43.2011.8.14.0039
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0002198-43.2011.8.14.0039

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ADILSON DE CASTRO FIGUEIREDO

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
EM
RECURSO E
SPECIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O Recurso
. Agravo interno contra decisão do vice-presidente que negou seguimento a recurso e
special
amparado no
s
tema
s

5
66 a 571
do
ST
J
F

(Resp
1.340.553/RS)
.

2.
O fato relevante
. Saber se correto o juízo de conformidade na aplicação
do Temas
566 a 571 do STJ
:

Tese 566/STJ
: O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

Tese 567/STJ
: Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

Tese 568/STJ
: A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

Tese 569
: Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

Tese 570/571
: A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

I. CASO EM EXAME.

1.
O recurso.
Agravo interno (art. 1.021 do CPC)contra decisão
que negou seguimento a
recurso e
special

com base em precedentes qualificados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Prescrição intercorrente em execução fiscal
.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
C
iente a Fazenda Pública
da
não
citação /
localização de
bens do devedor, começ
ou

automaticamente o prazo de 01 ano
de
suspensão
do
processo
. Após esse lapso de tempo teve início
a contagem do prazo prescricional de 05 anos,
o que
restou
caracterizado
n
o
presente caso, ante a falta da
efetividade
das diligências

que se sucederam na
satisfação do
crédito
.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

4. Agravo interno
conhecido e improvido.
Tese de Julgamento:

a dos
Temas 566 a 571 do ST
J

________________________
______________

Dispositivos relevantes citados:
art. 40 e §§, da Lei n. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal)

Jurisprudência:
Resp n º1.340.553/RS

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
28ª Sessão
Ordinária
Virtual
do Tribunal Pleno (
23 a

30 de julho de 2025
), por unanimidade, em
conhecer
e negar provimento ao
agravo
interno
,

nos
termos do voto do Relator - Desembargador Vice-Presidente Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Afirmaram impedimento os Desembargadores
Rômulo José Ferreira Nunes e Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Julgamento presidido pelo Desembargado
r Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator
/
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno (ID nº

25.931.509
) interposto contra a decisão proferida pela Vice-Presidência
, juntada sob o ID nº

24.817.872
, que
negou seguimento ao recurso
e
speci
a
l
por es
ta
r
o acórdão recorrido em conformidade com
a
s

teses dos Temas
5
66 a 571
do STJ
,
fixadas
quando
julgamento do recurso especial repetitivo n º1.340.553/RS
, assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição
qüinqüenal
intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege.

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018,
DJe
de 16/10/2018.)”

E
sta
Corte
, por sua vez, julgara a causa da seguinte forma:

“
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS APÓS A SUSPENSÃO DO FEITO. CARACTERIZAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DPRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1340553/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos, são dispensáveis o despacho e a intimação do credor quanto à suspensão, pois, a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis no endereço indicado na Execução Fiscal, inicia-se automaticamente a contagem do prazo de um ano de suspensão (art. 40 da Lei n. 6.830/80) e, em seguida, o prazo da prescrição (que deverá observar a natureza do crédito exequendo).

2. Recurso conhecido e não provido.

(
2ª Turma de Direito Penal. Rel. Des. José Maria Teixeira do
Rosário.

Disponibilizado
no PJE em 25/07/202
4
).”

Argument
a

o
agravante
que
existem requerimentos pendentes não processados pelo juízo dentro do período de prescrição indicado

e
q
ue
é necessário que existam 06 anos de inércia, sem
a

ocorrência
de atos interruptivos
.
D
iz
, entretanto,
que
o Estado foi intimado da primeira

tentativa frustrada de citação do executado em 21/05/2014 (ID 32776530, p.

10), sendo o devedor efetivamente citado em 06/05/2019 (32776668, p. 16),

antes do transcurso do prazo de 6 (seis) anos
.

Assevera,
ainda
,
que
o Estado foi intimado da primeira tentativa frustrada de penhora

de bens em 22/06/2016 (ID 32776601, p. 5), e o feito foi extinto por prescrição

intercorrente em 22/10/2020 (ID 32776675, p. 12), também antes do

transcurso do prazo de 6 (seis) anos.

Entende, assim, que r
esta
evidente

que não existem 06 anos de inércia no caso
, razão pela qual
pugna
pela
reforma da decisão
.

Sem contrarrazões (ID 26.012.176)

É o relatório.

VOTO

O agravo interno é o recurso adequado para enfrentar decisão de negativa de seguimento a recurso e
special
com base no art. 1.030, I, do CPC, ou seja, diante da aplicação da sistemática da repercussão geral, de modo que, sendo tempestivo e a parte (Fazenda Pública) isenta de custas, tenho que não há motivos para não conhecer do agravo interno.

Sem questões preliminares, sigo à análise do mérito.

Analisando as razões recursais e efetuando detido cotejo com os fundamentos da decisão recorrida, observo que o
recorrente
não logrou êxito em infirmar
a incidência da
s
tese
s
firmada
s

nos Temas
5
66
e
571 do STJ
, que, em conjunto,
como visto acima,

consolidam o entendimento do STJ sobre a prescrição intercorrente e reforçam a automação dos prazos, limitando a necessidade de intimações formais para que a prescrição seja reconhecida.

Com efeito, o
agravante,
em que pese tenha interposto o recurso adequado, não apresentou fundamentos suficientes e aptos para

impugnar

especificamente
a decisão guerreada
.

Nesse sentido, transcrevo seguinte excerto d
a decisão
colegiada
:

“
Logo, antes de tudo, entendo que deve ser mantida a orientação já manifestada na decisão monocrática ora atacada e, considerando as insurreições do agravo interno, utilizarei os fundamentos da decisão monocrática como razões de decidir, os quais consideraram as nuances e ocorrências havidas na demanda, cujos trechos passo a transcrever:

‘
(...)

Conforme consta nos autos, o despacho ordenador da citação foi proferido em 07/06/2011, verifica-se que embora tenha ocorrida a citação do devedor,
posteriormente, não foi possível a citação pessoal para arresto de bens (id. 6302185 – pág. 8), tendo sido certificado nos autos da não localização de bens no dia 21/05/2014.

O Estado do Pará, em 21/05/2014, tomou ciência da não localização de bens, bem como foi intimado para se manifestar no prazo de 10 (dez) dia
s.

Importa ressaltar que em 22/10/2020, o juízo proferiu sentença declarando a ocorrência de prescrição intercorrente, considerando ter no caso em tela transcorrido prazo superior a 06 (seis) anos contados a partir da não localização do devedor ou da não localização

de seus bens. (id. 6302190 – págs. 9/12).

(...)

Deste modo, constata-se que não houve efetiva citação ou constrição patrimonial e nem qualquer pedido da Fazenda Pública nesse sentido, restando configurada a prescrição

intercorrente, na forma do art. 40 da LEF e art. 174 do Código Tributário Nacional.

Apesar de ser dever do magistrado declarar o início do prazo de 01 (um) ano de suspensão da execução quando não localizado o devedor ou bens penhoráveis, “a ausência dessa declaração não impede o fluxo dos prazos”, conforme consignado pelo Excelentíssimo Ministro Mauro
Cambell
Marques, relator do REsp nº 1.340.553/RS, no segundo aditamento ao seu voto.

Ademais, ainda que art. 40, § 4º, da LEF determine a oitiva da Fazenda Pública antes da declaração,
ex

officio
, da prescrição intercorrente, o STJ definiu que o reconhecimento de nulidade decorrente da ausência de intimação da Fazenda Pública demanda a demonstração de prejuízo, como a existência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, o que não se verifica no presente caso.

(...)
’
.

In
casu
,
a Fazenda Exequente não buscou com eficiência e eficácia exaurir os meios de citação e/ou penhora de bens do executado,
o que caracteriza desídia, também a justificar a decretação da prescrição intercorrente, estando o processo sem andamento útil por mais de 06 (seis) anos.

A cronologia dos atos processuais e, em especial, das manifestações da parte credora revelam que as diligências praticadas foram inúteis à satisfação do crédito, sendo inábeis à suspensão/interrupção da prescrição.

(....)

Nesse contexto, apesar das alegações do recorrente, no sentido de que não se manteve inerte durante 05 (cinco) anos consecutivos, tendo requerido diligências, deve-se ponderar que o prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da lei 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, não se mostrando razoável desconsiderar o lapso temporal em que se manteve inerte e não promoveu os atos executórios que lhe incumbia .Feito o registro, é irrefutável o fato de que incidiu a prescrição intercorrente sobre o crédito exequendo.

Além disso, considerando a inequívoca ocorrência de prescrição intercorrente, a ausência de delimitação dos marcos legais não é circunstância apta a ensejar a nulidade ou a reforma da sentença, pois tal medidas somente serviriam para postergar o encerramento de Execução Fiscal referente a crédito tributário inexequível, o que contraria os princípios da duração razoável do processo, efetividade e eficiência (
arts
. 4º, 6º e 8º do Código de Processo Civil).

Ademais, na esteira do entendimento do STJ, partindo das principais razões de decidir que constituem o julgamento do REsp 1.340.553/RS, em que não se admite a eternização do processo de execução, e considerando que, no caso concreto, restou demonstrada a paralisação do feito por mais de 05 (cinco) anos, mister se faz reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal, nos termos da sentença vergastada, mormente quando fora oportunizada a Fazenda Pública a apresentação, de forma efetiva, de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, sem, contudo, assim proceder.
”

Do contexto fático acima
delineado
,
vale gizar, primeiramente, que
o agravante não
interpôs
recurso de
embargos de declaração
. A providência seria recomendável a fim de
oportun
izar

a discussão mais acurada sobre aspectos probatórios que
instigam

a
propositura deste agravo, tais como, requerimentos não processados no período da prescrição (não declina quais) e a consideração de novos marcos temporais que teriam o condão de interromper a prescrição.

Diante dessa ausência, deve
m
ser prestigiad
as

as informações constantes no voto condutor do acórdão,
que
a
pontam para a ocorrência d
a
prescrição intercorrente

nos termos

das
teses aqui invocadas
(suspensão de 01 ano + 05 anos do início da prescrição)
, ficando
muito bem
ressaltado que
a par da inércia pesou para esse resultado a
falta de efetiv
idade das
dili
gências
empregadas na
citação/constrição do patrimônio do devedor
; logo, neste ponto,
tem aplicabilidade

a tese
do
Tema 568 do STJ, a qual

merece
ser
reproduzida:

“A
efetiva
constrição patrimonial e a
efetiva
citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente,
não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens."

Por todo o exposto, voto pelo
des
provimento do agravo interno,
advertindo que a reiteração de recursos com alegações que em nada possam contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional, ensejará a condenação por litigância de má-fé.

Data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator
/
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 30/07/2025